Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003362-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA - CPF: 062.839.881-64 (PACIENTE), MM Juiz da quarta vara criminal de caceres (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (INTERESSADO), ELVIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 048.468.061-70 (INTERESSADO), JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 434.017.348-73 (INTERESSADO), CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (INTERESSADO), WELLITON DIEGO DA SILVA MELO - CPF: 036.425.491-28 (INTERESSADO), CRISTIANO NUNES DA SILVA - CPF: 058.477.917-80 (INTERESSADO), LENON MATHEUS VIEGAS - CPF: 407.160.048-95 (INTERESSADO), JHONATN LEITE DA SILVA - CPF: 938.031.681-04 (INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de excesso de prazo. Complexidade do feito. Pluralidade de réus. Ausência de inércia injustificada. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Parte do pedido não conhecida. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com a incidência de causa especial de aumento de pena (art. 40, V, do mesmo diploma legal), praticados em concurso material (art. 69,
caput
, do CP).

2. O impetrante alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e possível execução antecipada da pena, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando o tempo de segregação e o andamento do processo; e (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada e se comporta substituição por medidas cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir

4. A alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva não deve ser conhecida, pois já foi decidido em
habeas corpus
anterior.

5. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, sendo justificado o alongamento da marcha processual pela complexidade do feito, o número de réus, a natureza dos crimes imputados e o volume da instrução probatória, não se verificando inércia injustificada.

6.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados, na existência de fortes indícios de autoria, na necessidade de desarticulação de organização criminosa de alta periculosidade, garantia da ordem pública e regular andamento da instrução criminal.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, diante da insuficiência de providências alternativas para acautelar a ordem pública, coibir a reiteração delitiva e garantir a instrução criminal.

8. A instrução processual foi concluída, afastando a alegação de constrangimento ilegal, à luz da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e,
na parte conhecida, denegado
.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece do
habeas corpus
quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, já apreciada em anterior
writ
. 2. O excesso de prazo deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, sendo admitida a dilação em razão da complexidade dos fatos, da pluralidade de réus e da produção probatória extensa. 3. A prisão preventiva devidamente fundamentada em fatos concretos e risco de reiteração delitiva afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, II e § 6o, 312, 313; CP, art. 69; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/9/2017; TJMT, N.U. 1000140-63.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025; TJMT, N.U. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini
em favor de
Bruno Ricardo de Paula Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, de forma reiterada, vem mantendo a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V, do mesmo diploma legal, praticados em concurso material, nos termos do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, pois a prisão preventiva — inicialmente decretada para resguardar a ordem pública — teria se convertido em execução antecipada da pena, uma vez que o paciente se encontra recolhido há mais de um ano e oito meses. Aduz, ainda, que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada, como exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (Id. 267184280).

A liminar foi indeferida (Id. 267669267).

O impetrado prestou informações (Id. 270848886 e Id. 270849882/ss).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 275469353), em parecer assim ementado:

“Sumário: Habeas corpus. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem. Tráfico ilícito de drogas interestadual e associação para o tráfico (art. 33, caput, art. 35 e art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006). Objetiva-se a concessão da liberdade provisória ao paciente em razão da caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar e prolação da sentença.
NÃO ACOLHIMENTO
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Multiplicidade de réus e estrutura associativa. Robusto conjunto probatório. Marcha processual mantida regularmente. Inexistência de inércia do Poder Judiciário. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Bruno Ricardo de Paula Silva
, visando a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão (Id. 267184280).

Conforme se extrai dos autos, o paciente encontra-se segregado desde
07 de junho de 2023
, em razão da suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com a incidência da causa especial de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, praticados em concurso material (art. 69,
caput
, do CP).

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo para formação da culpa e por deficiência de motivação do decreto prisional,
uma vez que
“(...) já se passaram mais de
1 (um) ano e 08 (oito) meses
sem que se tenha a formação da culpa do Paciente, tornando a sua segregação em
cumprimento antecipado de pena
, o que é proibido pelo nosso ordenamento jurídico (...)”
(Id.

267184280 - pág. 5/6,
sic
), bem como,
“(...) não estando a decisão fulcrada em fundamentos sólidos do ponto de vista de comprometimento social (por violação da garantia da ordem pública) ou para assegurar eventual decisão a ser proferida no processo penal (aplicação da lei penal) e, ainda, para garantir o desenvolvimento regular do feito (conveniência da instrução criminal), não se justifica a restrição à liberdade do paciente, medida de caráter excepcionalíssimo, que não pode servir como uma antecipação de eventual pena que venha a ser imposta por sentença condenatória (...)”
(Id.

267184280 - pág. 15,
sic
).

Diante desse contexto, impõe-se verificar se o trâmite processual revela mora injustificada ou se o decreto prisional padece de motivação idônea — circunstâncias capazes de configurar situação excepcional apta a ensejar a concessão da ordem ora postulada.

A pretensão, entretanto,

não merece acolhida. Explico
.

Em primeiro lugar, quanto ao alegado
excesso de prazo
, denota-se que a marcha processual se revela em ritmo razoável e compatível com suas particularidades. Não se trata de apuração singela: a denúncia atribui ao paciente, indícios de participação em organização estruturada para o recebimento de grandes carregamentos de cocaína na região de fronteira, armazenamento em zona rural e posterior escoamento para outros Estados, valendo-se de veículos furtados ou roubados.

Somam-se, ainda, indícios de receptação qualificada e possível ligação com facção criminosa transnacional, quadro que exige colheita probatória complexa e análise individualizada de condutas. A pluralidade de réus — nove ao todo —, a diversidade de delitos e a necessidade de medidas de investigação sofisticadas naturalmente alongam o trâmite sem que isso, por si, implique desídia.

Para reforçar a suposta gravidade concreta e a estrutura sofisticada do grupo, transcrevo trechos extraídos da denúncia:

“(...)

FATO 1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso Inquérito Policial que, entre os dias 23 de junho a 1.o de julho de 2022, na zona rural de Curvelândia/MT,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
e
BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA
, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, adquiriu, transportou, mantinham em depósito e armazenavam, para fins de traficância, 126 (cento e vinte e seis) tabletes de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, totalizando 133.760g (cento e trinta e três mil e setecentos e sessenta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
e
BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34, ambos da Lei 11.343/2006.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.90379-01 concluiu que as porções apreendidas, sendo 126 (cento e vinte e seis) tabletes, mediu massa bruta total de 133.760 gramas (cento e trinta e três mil e setecentos e sessenta gramas). Obs.: A massa foi medida em balança da marca Toledo, modelo PRIX II, série 943612141, desta Gerência de Criminalística. Após realizar exames nas dez amostras retiradas do material encaminhado obteve-se dez resultados POSITIVOS para presença de COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.°344/ANVISA/MS (id 123476735).

Durante as investigações por meio de monitoramento/vigilância do denunciado
ELIEL
e com o auxílio de interceptação telefônica e telemática deferida nos autos e concluídas no relatório n.o 2023.5.185016 (id 122656573), constatou-se que os denunciados
ELIEL
e
BRUNO
receberam a droga na região fronteiriça de Vila Bela da Santíssima Trindade e Bolívia; e a transportavam até a zona rural de Curvelândia/MT, onde a armazenam, até o escoamento para outros Estados.

A equipe de investigação monitorava os denunciados há cerca de 30 dias, tanto por meio de consulta dos veículos Toyota/Corolla, placa JZR5023 e Toyota/Hillux, de cor preta, placa HAZ3H37, em câmeras de monitoramento de tráfego e como em vigilância. Nesse sentido, verificaram que os denunciados foram à zona rural do município de Curvelândia, em um sítio do assentamento "São Saturnino/Comunidade dos Britos" e uma região de mata próxima.

Conforme relatório de investigação, no dia 29/06/2022, a equipe avistou o veículo Toyota/Corolla, de placa JZR5023, conduzido pelo denunciado
BRUNO
saindo da região de mata e na mesma data observaram ele adentrando em um sítio nas proximidades, que se verificou, posteriormente, pertencer a pessoa de Jenerosa Pires Seixas, denominado sítio "Recanto Bonito".

No dia 01/07/2022, a equipe retornou a região de mata, de onde o denunciado
BRUNO
saiu, para fazer o reconhecimento da área e apurar o motivo pelo qual ele esteve lá, durante a ação observou que havia alguns pontos de vegetação amassados, com vestígios que pessoas transitaram por lá.

Em continuidade a diligência, os policiais encontraram um buraco de abertura recente que estava coberto com folhas, ao retirá-las foram localizados 06 sacos contendo drogas, que totalizaram 126 tabletes de pasta base e cloridrato de cocaína.

Saliente-se que os denunciados utilizaram o sítio de Jenerosa Pires Seixas como apoio, por intermédio de Bárbara Seixas, que na época mantinha uma relação amorosa com o denunciado
ELIEL
. Já o sítio onde a droga estava escondida é de posse do denunciado
ELIEL
, conforme confirmado por ele em seu interrogatório e também através de informações colhidas nos autos.

Quanto ao denunciado
BRUNO
reforça sua participação no crime o fato de ter acessado o aplicativo de mensagem instantânea “WhatsApp” utilizando IP (internet protocol) 138.36.44.69, do provedor de internet “Bertasso e Cia Ltda”, nos dias 29 e 30/06/2022, em que conforme dados fornecidos pela empresa um dos roteadores que utilizou o referido IP para acessar a internet foi o usuário/contratante Bárbara Seixas1 , com endereço no assentamento São Saturnino, zona rural do município de Curvelândia/MT, isto é, sítio de Jenerosa Pires Seixas, conforme relatório n.o 2023.5.185016 (id 122656573).

Diante disso, restou evidente que os denunciados
ELIEL
e
BRUNO
adquiriram e tinham em depósito escondidos no sítio do primeiro, para fins de traficância, 126(cento e vinte e seis) tabletes de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, totalizando 133.760g (cento e trinta e três mil e setecentos e sessenta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 Lei 11.343/2006.

FATO 2 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta ainda do incluso Inquérito Policial que, entre os dias 26 de julho a 06 de agosto de 2022, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
e
LENON MATHEUS VIEGAS
, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, vendeu, adquiriu, e forneceu a César Eduardo Rodrigues Ferreira, para fins de traficância, 03 (três) invólucros de substância análoga a cocaína, totalizando três quilos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
e
LENON MATHEUS VIEGAS
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 Lei 11.343/2006.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.87618-01 concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material amarelado, na forma de grânulos e pó, embalada em saco plástico transparente, que se encontrava aberto, com fita adesiva parda aderida a sua face externa, próximo a sua abertura, pesando 100,99 g (cem gramas e noventa e nove centigramas), e 02 (duas) porções de material amarelado, na forma de grânulos e pó, embaladas individualmente em sacos plásticos transparentes, fechados com fita adesiva parda, que, por sua vez, se encontravam, cada um, envoltos em diversas camadas internas de filme plástico transparente, seguida de camada de material pastoso, de cor castanho-escuro, com odor característico de café mais aditivos, seguido de diversas camadas externas de filme plástico transparente, estando cada conjunto deste, por fim, embalado individualmente em bexigas de borracha inflável de cor vermelha, do tipo “balão”, fechadas por nó da própria borracha, pesando 2,030 kg (dois quilogramas e trinta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.°344/ANVISA/MS (id 123476736).

Durante as investigações na Operação “Prospice” e com o auxílio de interceptação telefônica e telemática deferida nos autos do Processo n.o 1001788- 50.2022.8.11.0011 da Terceira Vara de Mirassol D’Oeste/MT (Relatório Técnico n.o 2023.5.71865) e nos autos do Processo n.o 1012400-51.2022.8.11.0042 do Núcleo de Inquéritos Policiais-NIPO (Relatório Técnico 2022.5.327748), concluiu-se que a droga apreendida com a pessoa de César Eduardo Rodrigues foi fornecida pelo denunciado ELIEL e seria entregue para o denunciado LENON em São Paulo, vejamos.

Ressai dos autos que, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 14h40min, no Terminal Rodoviário de Cuiabá, a pessoa de César Eduardo Rodrigues Ferreira foi presa em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em seu interrogatório, confessou que levaria a droga para o Estado de São Paulo e que receberia pelo transporte o valor de R$1.000,00 (mil reais), vem sendo processado nos autos PJE IP 1012164-02.2022.8.11.0042.

Através das interceptações telefônicas, constatou que, no dia 26/07/2022, o denunciado
ELIEL
conversou com um suposto preso do sistema penitenciário de Três Lagoas/MS, identificado como “Vavá” e trataram sobre o encaminhamento de drogas a outro estado da federação, sendo que o interlocutor enviaria uma pessoa para buscar a substância ilícita fornecida pelo denunciado.

(...)

Conforme exposto em relatório técnico 2022.5.219915 "as mensagens de texto, a chamada telefonica do taxista, os sinais captados pelas ERBs e os registros feitos pelo aplicativo WhatsApp corroboram a hipótese que CESAR EDUARDO veio do estado de São Paulo para Mato Grosso sobre os auspícios do investigado ELIEL, no propósito de participar da atividade ilícita de tráfico de drogas".

(...)

Pelo narrado, tem-se que as interceptações telemáticas, as circunstâncias da prisão em flagrante da pessoa de César Eduardo e a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, somado a confissão de que iria transportar a droga até a cidade de São Paulo, evidenciam que a droga foi fornecida pelo denunciado
ELIEL
e seria entregue para o denunciado
LENON
em São Paulo.

Diante disso, restou evidente que os denunciados
ELIEL
e
LENON
venderam, adquiriram e forneceram a César Eduardo Rodrigues Ferreira, para fins de traficância, 03 (três) invólucros de substância análoga a cocaína, totalizando três quilos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, restando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação; bem como, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 Lei 11.343/2006.

FATO 3 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no período de 2022 a 2023, em vários estados brasileiros,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, JHONATN LEITE DA SILVA, ELVIS PEREIRA DE SOUZA, JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CLEITON DE PAULA FARIA, WELLITON DIOGO DA SILVA MELO e CRISTIANO NUNES DA SILVA
, estando livres e conscientes, com unidade de desígnios, de forma permanente e estável, constituíram e integraram
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, especialmente financeira, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada de veículos automotores.

(...)

Diante da complexidade dos fatos criminosos, do modus operandi empregado e possível quantidade de pessoas envolvidas nos delitos, requereu-se interceptação e afastamento de sigilo telefônico de numerais utilizados pelos denunciados, sendo produzido os relatórios n.o 2023.5.185016, n.o 2023.5.71865, n.o 2022.5.327748 e n.o 2023.5.82770, juntados aos autos.

(...)

Durante os períodos de interceptação e afastamento telefônico os dados captados, bem como análise de ocorrências de recuperação de veículos produtos de crime na região de fronteira, os policiais identificaram que os denunciados constituem e integram organização criminosa para a receptação de veículos automotores e a prática do crime de associação para o tráfico, recebendo entorpecentes como pagamento, possuindo frentes de atuação perante as cidades de Curvelândia/MT, Mirassol D’oeste/MT, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT, bem como junto a outros estados da federação e também ao país vizinho Bolívia, vejamos:

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO do veículo FIAT/Toro, placa LSZ9G55 (no momento ostentava a placa falsa PZP8A92)
.

Ressai dos autos do incluso Inquérito Policial que, os denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, JHONATN LEITE DA SILVA, ELVIS PEREIRA DE SOUZA, JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CLEITON DE PAULA FARIA, WELLITON DIOGO DA SILVA MELO e CRISTIANO NUNES DA SILVA
, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para a prática do crime de receptação do veículo FIAT/Toro, placa LSZ9G55, consistente em adquirir, conduzir e transportar, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabiam ser produto de crime; sendo que o pagamento seria feito em entorpecentes.

(...)

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO do veículo Jeep Renegade, de cor preta, placa RVJ5G39 (placa falsa RUF9A68)
.

Extrai-se do inquérito policial que, os denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, WELLITON DIOGO DA SILVA MELO e CRISTIANO NUNES DA SILVA
, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com a pessoa de
Cleiton de Paula Faria
e vulgo “
Papito Piegas
”, associaramse para a prática do crime de receptação do veículo Jeep Renegade, de cor preta, placa RVJ5G39 (placa falsa RUF9A68), consistente em adquirir, conduzir e transportar, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabiam ser produto de crime.

(...)

Nesse passo, restam claras as evidências de que os crimes de receptação foram praticados no exercício de atividade econômica, pois que, para concretização dos ilícitos foram utilizadas empresas transportadoras de veículos, sem as quais as atividades delitivas não alcançariam o resultado final pretendido, que era transportar os produtos dos crimes para que os mesmos fossem vendidos na Bolívia, cujo pagamento seria realizado em drogas.

Assim, de fato, segundo o aparato probatório acostado ao caderno policial, restou demonstrado de maneira clara e contundente que os denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, JHONATN LEITE DA SILVA, ELVIS PEREIRA DE SOUZA, JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CLEITON DE PAULA FARIA, WELLITON DIOGO DA SILVA MELO e CRISTIANO NUNES DA SILVA
, com unidade de desígnios, de forma estável e permanente, constituíram e integraram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obterem vantagens, especialmente financeira, mediante a prática de crimes de associação ao tráfico de drogas em vários estados da federação e de receptação de veículos.

Assim, de fato, segundo o aparato probatório acostado ao caderno policial, restou demonstrado de maneira clara e contundente que os denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, JHONATN LEITE DA SILVA, ELVIS PEREIRA DE SOUZA, JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CLEITON DE PAULA FARIA, WELLITON DIOGO DA SILVA MELO e CRISTIANO NUNES DA SILVA
, com unidade de desígnios, de forma estável e permanente, constituíram e integraram
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obterem vantagens, especialmente financeira, mediante a prática de crimes de associação ao tráfico de drogas em vários estados da federação e de receptação de veículos.

DOS PEDIDOS:

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, através do
Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO
denuncia a Vossa Excelência os seguintes indivíduos:

1.
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c.c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11343/2006 (DUAS VEZES), c.c artigo 35 da Lei no 11343/2006, c.c. artigo 180, §1.o, do Código Penal (DUAS VEZES: receptação qualificada do veículo Fiat/Toro e do veículo Jeep Renegade, de cor preta, placa RVJ5G39); c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

2.
BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA
, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c.c art. 35, c.c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11343/2006, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

3.
LENON MATHEUS VIEGAS
, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c.c art. 35, c.c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11343/2006, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

4.
JHONATN LEITE DA SILVA
, alcunha “
Farofa
”, como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei no 11343/2006 (associação para o tráfico), c.c. artigo 180, §1.o (receptação qualificada do veículo Fiat/Toro), do Código Penal; c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

5.
ELVIS PEREIRA DE SOUZA
, como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei no 11343/2006 (associação para o tráfico), c.c. artigo 180, §1.o (receptação qualificada do veículo Fiat/Toro), do Código Penal; c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

6.
JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei no 11343/2006 (associação para o tráfico), c.c. artigo 180, §1.o (receptação qualificada do veículo Fiat/Toro), do Código Penal; c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

7.
CLEITON DE PAULA FARIA
, como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei no 11343/2006 (associação para o tráfico), c.c. artigo 180, §1.o (receptação qualificada do veículo Fiat/Toro), do Código Penal; c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

8.
WELLITON DIOGO DA SILVA MELO
, como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei no 11343/2006 (associação para o tráfico), c.c. artigo 180, §1.o (DUAS VEZES: receptação qualificada do veículo Fiat/Toro e do veículo Jeep Renegade, de cor preta, placa RVJ5G39), do Código Penal; c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

9.
CRISTIANO NUNES DA SILVA
, como incurso nas sanções do artigo 180, §1.o (receptação qualificada), do Código Penal (DUAS VEZES: receptação qualificada do veículo Fiat/Toro e do veículo Jeep Renegade, de cor preta, placa RVJ5G39); c.c. artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

(...)”
(Id. 267184283,
sic
)

Sendo assim, a alegada demora, embora sensível,
decorre de contexto processual complexo
, pois além de serem nove réus, trata-se de investigação baseada em interceptações telefônicas extensas,
apreensão superior a 130 kg de cocaína
,
receptação de veículos
,
possível vínculo com organização criminosa transnacional
— circunstâncias que justificam prazo alongado, desde que não haja paralisia injustificada, o que não se verifica.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Defrontando-se com casos dessa natureza, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“HABEAS CORPUS – [OPERAÇÃO DISSIDÊNCIA] – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO, TENDO EM VISTA A NÃO RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – INOCORRÊNCIA – JUÍZO SINGULAR RATIFICOU OS ATOS PROCESSUAIS, BEM COMO, REANALISOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER E DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA.

1. Tendo o Juízo singular recebido os autos, ratificado os atos processuais, bem como, reanalisando a prisão preventiva dos pacientes, descabida é a tese suscitada pelos impetrantes, de revogação da prisão preventiva, por ausência de jurisdição.

2.
Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta
.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso em tela evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1008363-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (Destaquei)

Para corroborar o entendimento, trago trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os quais evidenciam a complexidade da causa, a multiplicidade de réus e a inexistência de inércia processual injustificada. Veja-se:

“(...)

Trata-se de Ação Penal promovida por denúncia do Ministério Público contra Bruno Ricardo de Paula Silva (1), Cleiton de Paula Faria (2), Cristiano Nunes da Silva (3), Eliel Lima de Oliveira (4), Elvis Pereira de Souza (5), Jhonatn Leite da Silva (6), Junior Carlos Oliveira dos Santos (7), Lenon Matheus Viegas (8) e Welliton Diego da Silva Melo (9).

A representação pela prisão quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal, se deu no bojo dos autos no 1001008-76.2023.8.11.0011. Insta transcrever trechos do decisum, a propósito (Ibidem):

(...)

Posteriormente, os autos foram redistribuídos e esse juízo, oportunidade em que ratificou-se, in totum, a decisão exarada anteriormente (
Id. 120589763
).

Conforme determinado, o feito foi trasladado para o inquérito policial.

O órgão ministerial, quando da apresentação da referida peça acusatória (Id. 124114105), imputou-se ao réu Bruno Ricardo de Paula Silva (1) a prática da conduta descrita no art. 33, caput, art. 35, art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006.

(...)

Em 14 de agosto de 2023, a denúncia foi recebida. Na oportunidade, decretou-se a prisão preventiva de Welliton Diego da Silva Melo (9), bem como manteve-se a prisão preventiva dos demais acusados, vez que “[...] não houve qualquer alteração fáticojurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão [...]”. (
Id. 125946166
).

O réu Bruno Ricardo de Paula Silva (
1
), na resposta, consistente em defesa preliminar oferecida por meio do Advogado Constituído Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini (
OAB/MT 7.645-O
),
requereu
a revogação da prisão preventiva,
optou
por adentrar ao mérito após o encerramento da instrução e
arrolou
as
onze
testemunhas comuns à acusação e
duas
próprias (Id. 129756800).

Em 06 de dezembro de 2023, o referido pedido foi indeferido (
Id. 136361820
).

Em 22 de março de 2024, as prisões preventivas foram mantidas pelos mesmos fundamentos já expostos (
Id. 148313566
).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram defesa prévia por meio de suas defesas, de modo que em 06 de abril de 2024 saneou-se o feito, analisando as preliminares arguidas (
Id. 151613796
).

Realizada a audiência de instrução no dia 15 de agosto de 2024, os termos de audiência, bem como os respectivos Relatórios de Mídias, foram disponibilizados nos autos (
Ids. 165778008, 165823578 e 165862272
). Em continuidade, foi marcada audiência de continuação para 26 de agosto de 2026, cujo os termos de audiência e Relatórios de Mídias, foram disponibilizados nos autos (
Ids. 166843173 e 166836140
).

Na oportunidade, concedeu-se vista ao ente ministerial para manifestar acerca dos pedidos de liberdade provisória efetuados em audiência, bem como concedeu-se prazo para apresentação de memoriais finais às partes.

Em 28 de agosto de 2024, concedeu-se a liberdade provisória aos réus Elvis Pereira de Souza (5), Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Lenon Matheus Viegas (8) (
Id. 167232807
).

O Ministério Público, no dia 27/09/2024, apresentou as alegações finais (
Id. 170400982
).

O réu Cristiano Nunes da Silva (3) apresentou alegações finais em forma de memoriais escritos em 16/10/2024 (
Id. 172640152
).

Lenon Matheus Viegas (8), no dia 21/10/2024 (
Id. 173111674
).

Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Welliton Diego da Silva Melo (9), no dia 22/10/2024, (
Id. 173259564 e 173261751
).

Bruno Ricardo de Paula Silva (1), no dia 24/10/2024 (
Id. 173530562
).

Eliel Lima de Oliveira (4), no dia 29/10/2024 (
Id. 173868650
).

Cleiton de Paula Faria (2) e Jhonatn Leite da Silva (6), no dia 06/11/2024 (
Id. 155521352
).

Por fim, informa-se que o feito principal se encontra atualmente 5.250 páginas e aguarda a prolação da sentença.

(...)”
(Id. 270848886,
sic
)

A análise do excesso de prazo deve ser realizada sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética dos dias ou meses transcorridos. O simples decurso do tempo, por si só, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível a demonstração de inércia injustificada por parte do Poder Judiciário.

A propósito, cito o entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo o primeiro precedente de minha relatoria, que enfatizam a necessidade de se avaliar o excesso de prazo sob uma perspectiva qualitativa, levando em conta fatores como a complexidade do caso, a multiplicidade de réus e a ausência de inércia injustificada, descartando, assim, a análise meramente aritmética do tempo transcorrido. Confira-se:

“(...)

A análise da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso
, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, os quais, não são, em regra, peremptórios.

Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória
.

(...)”
(N.U 1000140-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (Grifos meus)

“(...)

5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

(...)”
(HC n. 411.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017) (Grifei)

Ademais, se não bastasse o processo originário tramitar regularmente, a instrução processual já foi encerrada, o que em consonância com a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, supera a alegação de constrangimento ilegal.

Quanto à alegada
falta de fundamentação da decisão
(Id. 267184289)
que decretou a prisão preventiva

do paciente
, verifica-se, à vista da certidão Id. 267430250, que a tese já foi enfrentada no
habeas corpus
n. 1021008-33.2023.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Pedro Sakamoto. Naquela ocasião, esta E. Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, inclusive, fazendo registrar pelo I. Relator que:
“(...) a prisão preventiva do beneficiário está devidamente motivada, com esteio das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos e tampouco em carência de fundamentação idônea, muito menos em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. (...)”
.

À luz do exposto, colaciono a ementa do V.

Acórdão:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – PACIENTE REINCIDENTE - CUSTÓDIA JUSTIFICADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Provada a materialidade do crime e havendo suficientes indícios de autoria delitiva, além de justificada a custódia para manutenção da ordem pública, fica demonstrada a necessidade da prisão processual à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.
Além disso, é possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas e estancar as atividades ilícitas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores
.

Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1021008-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (Destaques meus)

Logo,
não conheço
do presente
habeas corpus
nessa parte.

Com relação à
decisão que manteve a prisão preventiva

do paciente
(Id. 267188753), acentuo que se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, além do risco de reiteração delitiva, não se mostrando desproporcional ou desnecessária no contexto atual, inclusive, como bem salientado pelo impetrado em sua reavaliação,
“(...) desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão”
(Id. 267188760 – pág. 5,
sic
).

Nesse viés, a manutenção da prisão do paciente foi lastreada em fundamentos concretos e individualizados, observando que, além da prova da materialidade (apreensão de 126 tabletes de cocaína, totalizando 133,760 kg) e de indícios de autoria, o
periculum libertatis
é demonstrado a partir da suposta participação e atuação do paciente em organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e frentes operacionais em vários municípios de fronteira, que se utiliza de veículos roubados para financiar o tráfico e para escoar entorpecentes ao exterior, bem como, no risco de reiteração delitiva do paciente, confirmado por registros penais pretéritos e pela continuidade das investigações sobre novos carregamentos.

Por fim, não obstante o princípio da proporcionalidade (art. 282, II e §

6.o, CPP), entendo que a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP) mostra
-
se insuficiente para salvaguardar a ordem pública e coibir a continuidade das atividades da organização criminosa.

Diante do exposto, e em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do presente
writ
e, na extensão remanescente,
denego a ordem
impetrada em favor de
Bruno Ricardo de Paula Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025